Tribunal: TJSP
Processo: 2051279-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória, cumulada com obrigação de fazer. Dependente químico internado em clínica não credenciada. Pretensão para que a operadora do plano de saúde arque com o tratamento e a internação até deliberação médica. Indeferida a tutela de urgência. Agravante que já se encontra internado desde outubro/2019. Cláusula contratual que prevê o regime de co-participação após trinta

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória, cumulada com obrigação de fazer. Dependente químico internado em clínica não credenciada. Pretensão para que a operadora do plano de saúde arque com o tratamento e a internação até deliberação médica. Indeferida a tutela de urgência. Agravante que já se encontra internado desde outubro/2019. Cláusula contratual que prevê o regime de co-participação após trinta dias de internação. Prudente aguardar a instrução processual. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2051279-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante CAIAN MORAES
DE OLIVEIRA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051279-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39063
2
VOTO N° 39063
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2051279-93.2020.8.26.0000 E
AGRAVO INTERNO No 2051279-93.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE(S): CAIAN MORAES DE OLIVEIRA
AGRAVADA(S): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
MM. JUIZ(A): MÁRCIO BONETTI

PLANO DE SAÚDE. Ação declaratória, cumulada com obrigação de
fazer. Dependente químico internado em clínica não credenciada.
Pretensão para que a operadora do plano de saúde arque com o
tratamento e a internação até deliberação médica. Indeferida a tutela de
urgência. Agravante que já se encontra internado desde outubro/2019.
Cláusula contratual que prevê o regime de co-participação após trinta
dias de internação. Prudente aguardar a instrução processual. Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a
liminar pleiteada.
CAIAN MORAES DE OLIVEIRA interpõe recurso
de agravo de instrumento contra a r. decisão (fl. 118/120), proferida na
ação declaratória, cumulada com obrigação de fazer, proposta contra
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA., que indeferiu o
pedido de tutela de urgência, uma vez que não há nos autos elementos
seguros a comprovar a satisfação, pelo autor, das exigências do artigo
300 do CPC/2015.
Sustenta, em síntese, por conta de seu estado
crítico de saúde (dependente químico), ser necessário que a agravada
custeie imediatamente o seu tratamento e a respectiva internação até
ulterior deliberação médica na clínica onde se encontra atualmente.
Considera não ser razoável, entre o custo de um tratamento médico e a
vida do paciente, que se valorize mais o aspecto material, contrariando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051279-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39063
3
as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor e violando os
princípios da boa-fé objetiva e a função social dos contratos. Informa
que a internação se deu em caráter de urgência e emergencial, sendo
crítico o seu estado de saúde, com riscos de vida para si e para
terceiros. Assevera que não há previsão de alta, devido à gravidade de
seu estado, conforme relatório médico. Aduz que a recorrida não
indicou clínicas especializadas para o seu caso. Alega que seu
tratamento será interrompido por falta de pagamento. (fls. 01/11)
Indeferida a liminar pleiteada.
Dispensada a intimação da parte contrária, ante
a ausência de prejuízo.
É o relatório.
Em respeito aos princípios da celeridade e
economia processuais, o recurso comporta imediato julgamento.
O
autor,
dependente
químico,
sob
o
argumento de que apresentava quadro clínico gravíssimo e em razão
da indisponibilidade de clínicas credenciadas, encaminhado para
tratamento no Centro Terapêutico Clínica Terapêutica Maanaim,
pretende a cobertura integral de sua internação.
Conforme
relatório
médico,
o
agravante
encontra-se internado na clínica CTM
Comunidade Terapêutica
Maanaim desde 25.10.2019, “apresentando alterações graves de
comportamento, irritabilidade, impulsividade, colocando em risco sua
própria vida e a de terceiros. Sua previsão de saída de 28 de Abril de
2020 podendo este prazo ser prolongado de acordo com o
andamento do tratamento.” (fl. 112 dos autos principais - grifei)
O recorrente informa ter sido internado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051279-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39063
4
clínica não credenciada.
De acordo com o contrato de prestação de
serviços assinado pelas partes, em sua cláusula terceira, “Além da
rede preferencial e credenciada, a Operadora oferece o sistema de
livre escolha.” (fl. 32 dos autos principais)
Entretanto, como previsto na cláusula 4.1.2:
“Nos casos das internações exclusivamente psiquiátricas, quando
ultrapassar 30 (trinta) dias de internação no transcorrer de 1 (um)
ano de vigência do beneficiário, haverá coparticipação obrigatória
referente ao período excedente, por parte do beneficiário, do
percentual determinado na legislação vigente à época da
contratação, ou seja, 50% (cinquenta por cento) das despesas
hospitalares e honorários médicos de internação.” (fl. 37)
Além disso, no Anexo referente ao plano
contratado pelo recorrente (Amil 400 QC Nacional), o reembolso das
despesas com serviços médicos e/ou hospitalares, sejam eletivos ou
emergenciais, efetuados fora da rede credenciada, está limitado aos
valores previstos em tabelas elaboradas pelo plano de saúde. (fls.
66/67)
No presente caso, não há demonstração
inequívoca de que as clínicas oferecidas pela agravada não poderiam
atender às necessidades de tratamento do recorrente.
Acrescente-se, também, que após trinta dias
de internação, o regime eleito pelas partes é o de co-participação,
que em princípio, nada tem de ilegal.
Por outro lado, o agravante se encontra
internado desde outubro/2019, recebendo o tratamento necessário,
com previsão de alta já para abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051279-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39063
5
Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar
a realização da instrução processual, oportunidade em que se poderá
verificar de forma adequada e com a segurança necessária, os fatos
alegados pelo recorrente.
Importante
destacar
a
lição
de
Andrade
Marques: “A excepcionalidade de que se reveste a antecipação da
tutela exige do julgador equilíbrio e cautela, pois o devido
processo legal não é compatível com a precipitação e a
unilateralidade (cf. “O JUIZ E A TUTELA ANTECIPADA”, de JOÃO
BATISTA LOPES, in Caderno de Doutrina APAMAGIS, pág. 19). A
presteza da jurisdição veio para atenuar a demora na solução dos
processos, mas não pode ser prodigalizada a ponto de ficar
caracterizado o desrespeito a lei. (grifei)
Neste sentido:
"Nada há de ilegal na determinação judicial de
exame de pedido liminar - seja cautelar, seja de caráter satisfativo
antecipado para momento posterior à resposta, ouvido, portanto,
também o demandado. A concessão de liminar inaudita altera
parte é uma possibilidade, não uma imposição, e merece ser
examinada à luz das alegações e provas desde logo exibidas ao
juiz". (Al 684.886.00/5-1a Câm. - Rei. Des. RENATO SARTORELLI - J.
14.03.01).
Esse também é o entendimento do reconhecido
doutrinador Teori Albino Zabascki: “Antes de decidir o pedido, deve o
juiz colher a manifestação da parte contrária. Trata-se de providência
exigida pelo princípio constitucional do contraditório que a ninguém é
lícito desconsiderar. (...) Em princípio, pois, a antecipação da tutela não
pode ser concedida 'inaudita altera pars'. A providência somente poderá
ser dispensada quando outro valor jurídico, de mesma estatura
constitucional que o direito ao contraditório, puder ficar comprometido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051279-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39063
6
com a ouvida do adversário. Por exemplo, se a demora decorrente da
bilateralidade da audiência for incompatível com a urgência da medida
pleiteada, ou se a cientificação do requerido acarretar, por si só, risco
de dano ao direito, é evidente que, nesses casos, a dispensa da
providência estará justificada, em nome da garantia da efetividade da
jurisdição” (Antecipação de Tutela, Editora Saraiva, 2005, pág.
117/118).
Concluindo, a r. decisão recorrida é de ser
mantida.
Verifica-se, ainda, a falta de interesse recursal
do agravante, que pleiteia, no Agravo Interno no
2051279-
93.2020.8.26.0000, a reforma do r. decisum monocrático.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator